Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723585-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA LEANDRO DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0764488-97.2023.8.07.0016, que determinou a expedição de RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme redação dada pela Lei Distrital 6.618/20. Todavia, no ID 199014522, o juiz revogou a decisão agravada reconhecendo que a ausência de trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade não impede a sua imediata aplicação, porquanto não foi dado efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Ainda, nos autos originários, considerando que a parte agravada não renunciou ao crédito excedente foi determinada a expedição de precatório, de modo que o presente recurso carece de interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 11, V, do RITR, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois ausente o interesse recursal. Intime-se o agravante. Preclusa a decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito